Tribunal: TJSP
Processo: 2306830-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ção (art. 99, §2o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido e agravo interno julgado prejudicado pela perda do objeto.

Tese de julgamento: "1. É nulo o testamento particular conjunto subscrito pelo autor da herança e pelo cônjuge supérstite (CC, art. 1.863), sendo possível a partilha de direitos possessórios sobre imóveis não registrados em inventário, e legítimo o indeferimento da gratuidade de justiça quando a parte não cumpre determinação judicial de comprovação da hipossuficiência (CPC, arts. 98 e 99)."

Dispositivos legais citados: CC, arts. 166, 1.227, 1.245, § 1o, 1.858, 1.863; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 664 e 665.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2306830-98.2025.8.26.0000; Relator (a): Fernando Marcondes; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Cachoeira Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 24/02/2026; Data de Registro: 25/02/2026)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha

Relator(a):

Fernando Marcondes

Comarca:

Cachoeira Paulista

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/02/2026

Data de publicação:

25/02/2026

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Inventário. Nulidade de testamento conjuntivo. Partilha de direitos possessórios. Gratuidade de justiça. Agravo interno. Perda de objeto. Recursos desprovido e não conhecido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de inventário, indeferiu a gratuidade de justiça à coerdeira e deferiu à viúva-meeira, declarou

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Inventário. Nulidade de testamento conjuntivo. Partilha de direitos possessórios. Gratuidade de justiça. Agravo interno. Perda de objeto. Recursos desprovido e não conhecido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de inventário, indeferiu a gratuidade de justiça à coerdeira e deferiu à viúva-meeira, declarou a nulidade de testamento particular por ser conjuntivo e admitiu a partilha de direitos possessórios sobre imóveis sem prévio registro das escrituras, determinando o prosseguimento do feito pela sucessão legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) é possível reconhecer a validade de testamento particular conjunto e admitir dilação probatória para apuração da intenção do testador; (ii) a partilha deve ficar condicionada ao registro prévio das escrituras públicas de aquisição dos imóveis; e (iii) a gratuidade de justiça pode ser deferida à herdeira que não cumpriu integralmente determinação judicial de comprovação de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código Civil veda o testamento conjuntivo (arts. 1.858 e 1.863), sendo ato personalíssimo e unilateral. A nulidade é formal e objetiva, dispensando prova oral sobre o contexto do testador.

4. A partilha de direitos possessórios é admitida mesmo sem registro, conforme CC, arts. 1.227 e 1.245, §1o. O inventário não exige regularização cartorária prévia, podendo adequações ser feitas posteriormente.

5. A gratuidade de justiça foi indeferida em decorrência do não cumprimento integral da comprovação de hipossuficiência. A presunção do art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser mitigada por inconsistências documentais, permitindo exigência de complementação (art. 99, §2o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido e agravo interno julgado prejudicado pela perda do objeto.

Tese de julgamento: "1. É nulo o testamento particular conjunto subscrito pelo autor da herança e pelo cônjuge supérstite (CC, art. 1.863), sendo possível a partilha de direitos possessórios sobre imóveis não registrados em inventário, e legítimo o indeferimento da gratuidade de justiça quando a parte não cumpre determinação judicial de comprovação da hipossuficiência (CPC, arts. 98 e 99)."

Dispositivos legais citados: CC, arts. 166, 1.227, 1.245, § 1o, 1.858, 1.863; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 664 e 665.